Tribunal: TJSP
Processo: 9005887-72.1997.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Prescrição Intercorrente – Juízo de primeiro grau que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda nos ônus da sucumbência – Condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu

Ementa:

Apelação Cível – Execução Fiscal – Prescrição Intercorrente – Juízo de primeiro grau que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda nos ônus da sucumbência – Condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da empresa executada – Manutenção da sentença quanto à imposição da verba de sucumbência – Recurso desprovido.